Tribunal: TJPA
Processo: 0804788-81.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804788-81.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCAS GAIA DO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENORES E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra decisão condenatória por roubo majorado e corrupção de menores.

2.

Defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por corrupção de menores e inexigibilidade de conduta diversa, além de requerer o reconhecimento da participação de menor importância e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Analisar: i) Se houve nulidade processual em razão da inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal. ii) A possibilidade de absolvição pelo crime de corrupção de menores pela ausência de comprovação da idade do adolescente. iii) A existência de inexigibilidade de conduta diversa. iv) A adequação da dosimetria da pena e o pleito de reconhecimento de participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar – Nulidade processual por inobservância do art. 226 do CPP
:

·

A jurisprudência do STJ admite que a condenação não se funde exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial, quando corroborado por provas independentes. No caso, o reconhecimento foi confirmado por outros elementos, como a posse da
res furtiva
, denúncias detalhadas das vítimas e o reconhecimento ratificado em juízo (AgRg no HC nº 793.886/SP).

·

Não há nulidade processual, pois o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação.

5.

Mérito -

6.

Corrupção de menores
:

o

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) possui natureza formal, dispensando prova da efetiva corrupção. Conforme a Súmula nº 500 do STJ, basta que o ato ilícito seja praticado na companhia de adolescente.

o

A idade do menor foi devidamente comprovada por documentos dotados de fé pública, como laudos e registros do Sinesp Infoseg, afastando a tese defensiva.

7.

Inexigibilidade de conduta diversa
:

o

Para o reconhecimento da excludente, é necessário demonstrar coação moral irresistível, o que não foi provado. A simples alegação de dívida não caracteriza situação exculpante.

8.

Participação de menor importância
:

o

As provas demonstram que o apelante teve participação ativa e consciente na execução do delito, não cabendo o reconhecimento de menor importância. Sua conduta foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

9.

Dosimetria da pena
:

o

A sentença analisou corretamente as circunstâncias judiciais, aplicando a pena de forma fundamentada. Foi corretamente adotado o concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menores, por ser mais benéfico ao réu.

IV.

DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido, em consonância com a jurisprudência consolidada e com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando fundamentada em provas autônomas. A corrupção de menores se consuma com a prática de ato ilícito em companhia de adolescente, dispensando a comprovação de efetiva corrupção. A comprovação da idade do menor pode ser realizada por qualquer documento dotado de fé pública, não havendo exigência de apresentação de certidão de nascimento, desde que o documento apesentado seja idôneo. Participação de menor importância e inexigibilidade de conduta diversa devem ser analisadas à luz de elementos concretos que demonstrem redução significativa de culpabilidade, o que não se verificou no caso concreto.

______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 29, §1º, 59, 68, 70, art. 157, § 2°, inciso II; ECA, art. 244-B; Súmula nº 500 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: HC nº 598.886/SC, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 18/12/2020; AgRg no HC nº 793.886/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/04/2023; AgRg no HC nº 745.153/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, DJe 10/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUCAS GAIA DO AMARAL
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém
, que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, e no art. 244-B do ECA, combinados com o art. 69 do Código Penal.

Narrou a denúncia
(ID 20694142), em 12 de março de 2024, o Sargento PM Paulo José Cardoso da Silva apresentou à Seccional Urbana da Marambaia o acusado Lucas Gaia do Amaral e o adolescente Kauã Benedito Lima Matos, de 15 anos. Durante patrulhamento na Avenida Transcoqueiro, sua guarnição foi informada sobre um roubo de celular no bairro da Cabanagem, cometido por três indivíduos em um Chevrolet Ônix prata, placa QUZ6B25.

Ao localizar o veículo na Travessa Benjamim, um dos suspeitos fugiu, enquanto Lucas e Kauã foram detidos com dois celulares: um Samsung A14 preto e um iPhone XR azul. O carro pertencia a Luiz Marcelino dos Santos Souza, motorista de aplicativo, vítima de roubo anterior na Avenida Augusto Montenegro. Um dos celulares era de Luiz Marcelino; o outro, de Lizandro Gabriel Modesto Silva, também assaltado pelos três indivíduos. As vítimas relataram que foram abordadas com violência e ameaçadas com arma de fogo. Interrogado, Lucas confessou os crimes, mencionando dívida de R$3.500,00 com o tráfico e participação de "Dudu", que portava um revólver calibre .38. Lucas sabia que Kauã era menor de idade.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática
de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Em ID 20694144, recebida a denúncia em 04/04/2024;

Em ID 20694181, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/05/2024;

Em ID 20694193, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/05/2024;

Em
sentença
, ID 20694207, a Magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante pelos crimes do art. 157, §2º, II do CP e
art. 244-B do ECA c/c o art. 69 do CPB
.

Em suas
razões recursais
(ID 20694222), a defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de corrupção de menores, além da absolvição com base na excludente de ilicitude da inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, solicitou o reconhecimento da participação de menor importância e, por fim, o redimensionamento da pena.

Em
sede de contrarrazões
(ID 20694223), o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto pela defesa.

Nesta instância superior
(ID 22429091), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou
pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja redimensionada a pena-base dos apelantes, devendo ser mantida a sentença em sua totalidade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como dito, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LUCAS GAIA DO AMARAL
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém
, que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e no art. 244-B do ECA, combinados com o art. 69 do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

PRELIMINAR –

NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP
:

Preliminarmente, requereu a defesa a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial, sob o fundamento de que houve violação ao disposto no art. 226 do CPP.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Tal medida corrobora os termos da Portaria nº 209, de 31/08/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que instituiu o Grupo de Trabalho "Reconhecimento de Pessoas", destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de diretrizes e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal, o procedimento de reconhecimento de pessoa deverá ser realizado
"quando houver necessidade"
, e sua elaboração deverá seguir as formalidades legais previstas no dispositivo processual.

Sobre o tema, comenta a doutrina jurídica pátria:

"(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...)."
(Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. Pág. 1313).

Tem-se, portanto, que o reconhecimento pessoal do acusado não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o rito procedimental previsto na lei.

No caso em apreço, constata-se que a condenação do acusado não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial. Embora o reconhecimento seja um elemento relevante, ele foi amplamente corroborado por outros elementos de prova autônomos presentes nos autos. O acusado foi detido enquanto circulava no veículo de uma das vítimas, sendo encontrado ainda na posse da
res furtiva
. Ademais, a diligência policial foi desencadeada após denúncia de uma das vítimas, que forneceu a descrição detalhada do veículo roubado e das características do crime, permitindo a localização rápida do acusado. Por fim, uma das vítimas ratificou o reconhecimento do acusado em juízo, reforçando a consistência do conjunto probatório.

Neste sentido, a jurisprudência pátria admite a condenação do acusado, mesmo em caso de inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, desde que a condenação seja proferida com fundamento em provas independentes, como ocorre nos autos.

Sobre a questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.
3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 793886 SP 2022/0405733-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (GRIFEI).

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora apelante não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2. Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade.
3. Quanto à substituição da pena, "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" ( HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 745153 SC 2022/0160932-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) (GRIFEI).

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

MÉRITO –

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Requer a defesa a absolvição do acusado do crime de corrupção de menores sob a alegação de que não há documento hábil para comprovar a idade do menor.

Adianto que
não acolho
o pedido da defesa.

No que se refere à comprovação da idade do adolescente, a jurisprudência admite que tal comprovação pode ser feita por meio de qualquer documento dotado de fé pública, como a identificação realizada pela Polícia Civil, não havendo exigência de apresentação de certidão de nascimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS - FURTO QUALIFICADO - CORRUPÇÃO DE MENOR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - COMPROVAÇAO DA IDADE DO ADOLESCENTE POR DOCUMENTOS HÁBEIS - POSSIBILIDADE - MÉRITO - CRIME DE FURTO- EMPREGO DE CHAVE FALSA - DECOTE DA CITADA QUALIFICADORA - NÃO CABIMENTO - CORRUPÇÃO DE MENOR - RECONHECIMENTO DE DELITO ÚNICO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS E CORRUPÇÃO DE MENOR - ULTIMO DELITO DE NATUREZA FORMAL - CONCURSO MATERIAL QUE PODE SER APLICADO CASO MAIS BENÉFICO. -
Nos termos da súmula nº 500 do STJ, o crime do art. 244-B do ECA detém natureza formal, de modo que para sua consumação não é necessário que haja prova da efetiva corrupção do menor, basta a comprovação, apenas, de que o ato ilícito foi cometido na companhia do adolescente -
Para que haja a comprovação da idade do inimputável não se faz necessária a junção de sua certidão de nascimento, desde que seja possível comprová-la por meio de documentos que sejam dotados de fé-pública

- Sendo atestado nos autos que o acusado se valeu de uma chave falsa para acionar a ignição do veículo e colocá-lo em funcionamento, deve ser mantida a qualificadora do art. 155, § 4º, III, do Código Penal - Havendo um único menor corrompido, ainda que os maiores tenham praticado em companhia deste vários delitos, há um único crime do art. 244-B do ECA - Embora o crime de corrupção de menor seja de natureza formal, nada impede a aplicação do concurso material desta com o crime de roubo no caso em que a somatória das reprimendas se mostrar mais benéfica ao réu. - V .V. O crime previsto no art. 244-B do ECA se consuma no momento em que o agente pratica uma infração penal na companhia do menor, corrompendo-o ou facilitando a sua corrupção. Dessa forma, cada ato delituoso praticado pelos acusados, na companhia do adolescente, deve corresponder a uma respectiva corrupção. Dessa forma, deve ser aplicado o concurso formal em cada contexto delitivo para, após, ser aplicada a continuidade delitiva ou o concurso material com os demais conjuntos. (TJ-MG - APR: 10000222875510001 MG, Relator: José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023) (GRIFEI).

No caso dos autos, colhe-se do Laudo nº 2024.01.002660-TRA (ID 20694056 – fls. 14/15) que Kauã Benedito de Matos Lima nasceu em 24/10/2008, sendo que este documento é dotado de fé pública. Verifica-se, ainda, documento Receita Federal – PF, gerado por Sinesp Infoseg em 13/03/2024, confirmando os dados e data de nascimento no menor (ID 20694056 – fl. 15).

Dessa forma, estando devidamente comprovada a idade do inimputável, não há que se falar em absolvição pelo crime de corrupção de menores, uma vez que a consumação do delito exige apenas a prática do ato ilícito em companhia do adolescente, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 500 do STJ.

DA ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

O apelante alega que foi compelido a participar dos crimes em razão de uma dívida com “Dudu”, configurando, assim, inexigibilidade de conduta diversa. No entanto, para que tal excludente de culpabilidade seja reconhecida, é necessário que a coação moral irresistível esteja comprovada nos autos, o que não ocorre no presente caso.

A simples alegação do acusado, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para afastar a sua culpabilidade. Ademais, o apelante não demonstrou que não dispunha de outra alternativa viável para evitar a prática do delito. Tal circunstância, portanto, não restou configurada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DA PROVA QUE A CONDUTA ILÍCITA ERA A ÚNICA SAÍDA QUE POSSUÍA O RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inexigibilidade de conduta diversa se ampara na anormalidade da situação fática que, embora não autorize, admite que o agente haja de forma contrária ao ordenamento jurídico, considerando que não poderia ser exigido outro comportamento
. 2. A defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a ação do réu, na medida em que se perpetrou, era a única capaz de solucionar a situação emergencial que supostamente o apelante passava, de modo que era possível exigir conduta diversa, como pedir alimento a outras pessoas da localidade, como costumava fazer o réu.
3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... de .................. de 2024. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) _______________. Belém (PA), .... de ................ de 2024. Des.or PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00104396120188140006 21337893, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 08/08/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO COMPROVADA - MENOR PARTICIPAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELNATE É COAUTOR. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ. IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
. 1. A inexigibilidade de conduta diversa como tese autônoma de exclusão da culpabilidade é medida excecionalíssima que deve ser analisada com parcimônia pelo julgador e à luz do caso concreto, de forma que só poderá ser cogitada quando a situação com potencial exculpante estiver fartamente comprovada nos autos, cabendo o ônus da prova à defesa.
2. É coautor do crime de roubo o agente que pilota a motocicleta conduzindo o comparsa até o local da subtração e esperando a efetivação dessa para facilitar a fuga, sendo sua participação, portanto, fundamental e ativa para o sucesso da ação criminosa, de forma que resta inaplicável o artigo 29, § 1º, do Código Penal. 3. Encontra-se sedimentado de forma vinculante pelas Cortes Superiores o entendimento de que não é possível a diminuição da pena provisória para aquém do patamar legal mínimo por meio da incidência de atenuantes. A superação da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores (overrruling) ou a distinção do caso em relação ao entendimento vinculante (distinguishing) não foram demonstradas pela defesa. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00025908020198140013 15338632, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, Tribunal Pleno) (GRIFEI).

Pois bem, no caso em análise, verifico que não há elementos suficientes para corroborar a veracidade da narrativa apresentada pelo apelante. Assim, torna-se desnecessário aprofundar-se na análise sobre a natureza exculpante da justificativa alegada, uma vez que a defesa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Requer a defesa o reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal. Não lhe advém razão.

Apesar de a defesa alegar que o apelante não tinha a intenção de praticar o crime de roubo, mas apenas de se livrar de uma dívida que colocava sua integridade em risco, os depoimentos prestados em Juízo evidenciam o dolo do agente e a sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Das provas coligidas aos autos, especialmente as declarações prestadas em juízo pela vítima Lizandro Gabriel Modesto Silva, observa-se completa coerência com os fatos narrados na denúncia. O ofendido confirmou que seus bens foram subtraídos pelo apelante e que o menor estava presente, dentro do veículo, corroborando o depoimento do menor K.B.L.M., que relatou estar dirigindo o carro enquanto o acusado realizava a subtração dos bens. Além disso, o depoimento indica que Lucas amarrou as mãos e os pés da outra vítima, Luiz Marcelino dos Santos Souza, evidenciando a relevância de sua participação na execução do crime. Fica claro, portanto, que o acusado, de forma consciente, participou ativamente de toda a empreitada criminosa.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O acervo probatório constante dos autos demonstra que todos os acusados estavam juntos e participaram ativamente da conduta criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.
2. À unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso. (TJ-PE - APR: 5111639 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 19/12/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 09/01/2020) Grifei

ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
- Condenações baseadas na harmonia e coesão do acervo probatório -
Não há que se falar em participação de menor importância se todos os agentes contribuíram para a empreitada criminosa –
(...) (TJ-MA - APR: 00154731420168100001 MA 0014012019, Relator: RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO, Data de Julgamento: 10/03/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2020 00:00:00) Grifei

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TPARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.

(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJ-PA - APR: 00296116520188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2020) Grifei

Portanto, restou comprovado, por meio da prova testemunhal, que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual
rejeito
a presente tese defensiva.

REVISÃO DA DOSIMETRIA

A sentença analisou adequadamente as circunstâncias judiciais e aplicou a pena de forma proporcional e fundamentada. A magistrada destacou, inclusive, que, em virtude de haver concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores (por duas vezes), seria necessário o acréscimo de 1/6 (um sexto). Contudo, observando que tal exasperação se mostraria prejudicial ao apelante, aplicou corretamente a regra do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, optando pelo concurso material benéfico.

A pena definitiva foi fixada em 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, no valor mínimo legal.

Assim, não há reparos a serem feitos, pois a dosimetria respeitou os parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025